Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA.
I – O foro competente para processar e julgar a ação de interdição é o do domicílio do réu, Taguatinga. Art. 46, caput, do CPC.
II – O fato de o interditando encontrar-se provisoriamente internado em clínica em Santa Maria/DF não altera o seu domicílio, art. 70 do CC nem permite concluir que esse seja incerto, §2o do art. 46 do CPC.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.